Tribunal: TCU
Processo: 012.229/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de pensão civil instituída pelo Sr. Francisco Caitano Cordeiro, ex servidor do Tribunal Marítimo, em favor da Sra. Maria Gomes Cordeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o ato de concessão da pensão civil instituída pelo Sr. Francisco Caitano Cordeiro, ex-servidor do Tribunal Marítimo, em favor da Sra. Maria Gomes Cordeiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão civil em favor da Sra. Maria Gomes Cordeiro, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada indicada no subitem precedente, consoante o disposto no enunciado 106 da súmula da jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Marítimo, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Maria Gomes Cordeiro, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.3. alerte a interessada de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4. esclarecer ao Tribunal Marítimo que novo ato de concessão de pensão civil em benefício da Sra. Maria Gomes Cordeiro deverá ser emitido e cadastrado no sistema e-Pessoal, livre da irregularidade verificada, e submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.